Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751868-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente VALDETE PEREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 216537095 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0711184-46.2024.8.07.0018), proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que deferiu a expedição dos requisitórios no valor incontroverso apresentado pelo executado, porém, com a observação no precatório de ser observado a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante, em suas razões recursais de ID 66964875 alega que condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 significa sobrestar ou suspender o feito originário. Acrescenta que isso não foi previsto na decisão que negou a liminar requerida na mencionada ação. Sustenta que inexiste prejuízo ao erário ou chance de danos às contas públicas porquanto a maior parte dos créditos decorrentes do feito originário será paga por meio de precatório ou seguirá o cronograma de pagamento de requisição de pequeno valor. Argumenta que inexistiam fundamentos suficientes para conceder o pedido de liminar de suspensão das execuções. Explica que a decisão proferida nos autos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 destacou o caráter de verba alimentar aprovada em lei e referendada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF. Ressalta que a propositura de ação rescisória sem a concessão de tutela de urgência não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença. Transcreve julgados em favor de sua tese. Cita o art. 969 do Código de Processo Civil. Afirma que o condicionamento ao trânsito em julgado da ação rescisória mencionada representa supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural porquanto o deferimento de qualquer tutela ou condicionante caberia ao Relator dessa ação. Alega que os requisitos para a concessão liminar do condicionamento ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 estão ausentes. Destaca que a verba executada é de natureza alimentar, aprovada em lei e considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido com a reforma da decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Preparo regular, conforme certidão de ID 66984076. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora